Tribunal: TJSP
Processo: 1006263-37.2021.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel utilizado para fins de apuração do ITR. Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel utilizado para fins de apuração do ITR. Inteligência do art. 38, do Código Tributário Nacional e arts. 9o e 13, da Lei Estadual no 10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio de decreto. Legalidade tributária (art. 150, inciso I, da Constituição Federal, c.c. art. 97, incisos II e IV, §1o, do Código Tributário Nacional). Impossibilidade de arbitramento, no caso concreto, em valor superior àquele estabelecido no art. 13, I, da Lei no 10.705/00, ante a ausência de parâmetros objetivamente disciplinados em lei em sentido formal para se determinar o valor venal do imóvel transmitido. Concessão da ordem mantida. Recurso voluntário da Fazenda e reexame necessário desprovidos.